Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
A instituição financeira agravante, credora do executado em contrato de empréstimo consignado garantido por alienação fiduciária sobre saldo do FGTS, pretendeu ingressar como terceiro interessado nos autos de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, com a finalidade de acompanhar a execução e obter posterior reaverbação da garantia contratual.
II. Questão em discussão:
Discute-se a admissibilidade da intervenção de terceiro, com fundamento em suposto interesse jurídico do credor fiduciário, em processo de execução de alimentos em que foi determinada a penhora do saldo do FGTS do devedor.
III. Razões de decidir:
Nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil, a intervenção como terceiro interessado exige demonstração de interesse jurídico direto e específico no desfecho da causa. O vínculo contratual entre o banco e o executado, embora gere legítimo interesse econômico, não se comunica com o objeto da execução de alimentos. A prevalência do crédito alimentar sobre qualquer outro, inclusive aquele garantido por alienação fiduciária, afasta a necessidade ou a utilidade da intervenção postulada. A pretensão do agravante pode ser veiculada por meio de ação autônoma, não justificando a habilitação nos autos em curso.
IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.